Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028820-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 280 E TEMA 660/STF. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 280 e 660/STF).

2. Alegação de violação aos incisos II, X, XI, XV e XLVI do art. 5º da CF/1988, aos arts. 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como aos arts. 59 e 68 do CP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, violou o art. 5º, XI, da CF/1988.

4. Discute-se, ainda, a aplicação dos Temas 280 e 660 do STF, relativos à repercussão geral e à necessidade de análise de norma infraconstitucional.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado no Tema 280/STF (RE 603.616), que admite a entrada forçada em domicílio, sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito, desde que devidamente justificadas.

6. Quanto ao Tema 660/STF (ARE 748.371), foi reconhecida a ausência de repercussão geral em alegações que demandem reexame de normas infraconstitucionais e fatos, inviabilizando o seguimento do recurso extraordinário quanto ao art. 5º, II, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há repercussão geral em alegações que demandem reexame de matéria infraconstitucional, conforme Tema 660/STF. 2. É válida a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, diante de fundadas razões e situação de flagrante delito, conforme Tema 280/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos II, X, XI, XV e XLVI; CPC, art. 1.030, I, “a”; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO Nº 1028820-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR FERREIRA GREGORIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDEMAR FERREIRA GREGORIO
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 280/STF e Tema n. 660/STF
).

O agravante alega, em síntese, a incorreta aplicação do TEMA 660 do STF “
porque o leading case daquele tema, ARE 748.371 RG/MT, trata de supostas ofensas ao devido processo legal e à ampla defesa que dependem da análise de normas infraconstitucionais e de reexame do conjunto probatório, o que não corresponde à controvérsia aqui debatida
.”, bem como que “
a decisão agravada incorre em grave equívoco ao afirmar que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. Com efeito, o que se verifica nos autos é a ausência de qualquer elemento objetivo, concreto e prévio que pudesse configurar as chamadas fundadas razões exigidas pela jurisprudência constitucional para justificar o ingresso forçado no domicílio do agravante sem prévia autorização judicial. O STF foi claro ao fixar a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. Trata-se de exigência estrita e objetiva, e não de mera presunção subjetiva da autoridade policial. No caso concreto, não há nos autos nenhuma diligência prévia, relatório de inteligência, vigilância contínua ou outro dado verificável que demonstrasse, antes da entrada, o estado de flagrância necessário para excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade de domicílio.”

Ao final, pugna pela reconsideração, ou, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 311332370).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 280/STF
e
Tema n. 660/STF
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id 275840369. Amparou seus fundamentos na alegação de violação ao art. 5º, incisos II, X, XI, XV e XLVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e 42, além de suposta ofensa ao Tema 280/STF e aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A decisão agravada e o v. acórdão recorrido estão devidamente fundamentados, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“

Do Recurso Extraordinário

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 292866381.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao artigo 5º, XI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 301458886.

Repercussão geral suscitada.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral.

a)

Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob a tese de carência probatória a sustentar a condenação, eis que baseada em provas ilícitas decorrentes de busca domiciliar ilegal.

Ocorre que, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV,
XXXVI,
LIV E

LV, da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

b)

Tema 280/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 5º, inciso XI, LVI e LVII da Constituição Federal, está amparada na alegação de ilegalidade na busca realizada sem autorização judicial, porquanto não antecedidas de fundadas razões, modo pelo qual sustenta a absoluta nulidade das provas ilícitas derivadas desse contexto.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento do recurso paradigmas RE 603616 (Tema n. 280), o Superior Tribunal Federal concluiu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou, in verbis (grifos originais):

“Analisando os autos, tem-se que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e não aleatoriamente, especialmente observando-se que os Policiais recebiam constantes denúncias de que o “Bar da Deti” era utilizado para o tráfico de drogas, a conduta do GEOVANI exercendo sua função de “olheiro” informando a presença da polícia, as porções de COCAÍNA apreendidas no local, a apreensão de dinheiro com VALDEMAR e GEOVANI, a apreensão de porções da mesma substância e a quantidade considerável de “dinheiro trocado – R$ 512,00” na residência do réu JOSÉ GREGÓRIO, não deixam dúvidas quanto a mercancia de entorpecentes exercida por eles.

Denota-se também o fato da droga localizada no bar ser da mesma substância localizada na residência, o que indica a parceria dos acusados e a destinação da droga, que seria comercializada de forma gradativa com a cooperação de todos.

Ainda, durante a prisão dos acusados, foi apreendido em posse dos mesmos 09 (nove) porções de cocaína perfazendo uma massa total de 2,44g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas).

Diante desse quadro, não se pode falar que o trabalho da polícia se deu com base em suposições, especulações ou adivinhação, visto que com a chegada da polícia no local, já se constatou, de plano, a ocorrência do crime.

Assim, observa-se que o comparecimento dos policiais militares no local do flagrante foi precedido de informações prévias dando conta que ali ocorriam crimes, dentre eles, o tráfico de drogas, fato comprovado pela diligência policial anterior ao ingresso no domicílio, como dito alhures.

Nesse quadro, a busca domiciliar e pessoal do requerente encontra-se justificada nas fundadas suspeitas
, havendo denúncias de que o “Bar da Deti” era utilizado para o tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão do réu/requerente, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo requerente.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STF, já que decidiu não ser ilícita a entrada forçada sem mandado judicial, eis que amparada em fundadas razões e devidamente motivada por situação de flagrante delito de crime permanente.

Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com a sistemática de repercussão geral
(Tema 280/STF),
é o caso de se
negar seguimento
, em parte, ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.

3.

Dispositivo

Ante o exposto:

[i]
inadmito
o Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

[ii]
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 280/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 280
e
660 do STF
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025